Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-09.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000572-09.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO GOMES DAS NEVES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO PREMATURO DO FEITO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PARCIAL ACOLHIMENTO APENAS PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO DE CANCELAMENTO PREMATURO DO FEITO, MANTENDO-SE INALTERADO O ACÓRDÃO QUANTO AO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTONIO GOMES DAS NEVES contra o Acórdão de ID 89223424, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro material e contradição no acórdão embargado, em razão de o cancelamento do feito ter ocorrido antes do fim do prazo para manifestação e se tal vício processual gera nulidade por prejuízo ao direito de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 3. A decisão que cancelou o feito foi proferida antes do término do prazo legal para manifestação, configurando vício formal. Todavia, o agravo interno interposto pelo embargante foi processado e julgado regularmente, inexistindo prejuízo processual. 4. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 282, §1º), segundo o qual não se decreta nulidade sem demonstração de prejuízo. A ausência de dano concreto afasta o reconhecimento de nulidade absoluta. 5. Reconhece-se apenas o erro material quanto ao cancelamento prematuro, sem que isso altere o mérito da decisão anteriormente proferida, que permanece válida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para tornar sem efeito a decisão de cancelamento prematuro do feito, mantendo-se inalterado o acórdão quanto ao mérito. Tese de julgamento: 1. Não se declara nulidade de ato processual quando ausente demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 282, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, precedentes sobre a natureza integrativa dos embargos de declaração; STJ, entendimento consolidado acerca da necessidade de demonstração de prejuízo para decretação de nulidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000572-09.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO GOMES DAS NEVES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06